Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO MONITÓRIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO
I. De acordo com os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, a parte que não interpõe agravo de instrumento contra a decisão que indefere a inversão do ônus da prova encontra descerrado o manto da preclusão quando suscita a matéria em sede de apelação.
II. Representa prova escrita hábil ao exercício da ação monitória contrato de financiamento de veículo automotor acompanhado da planilha demonstrativa do débito, consoante a inteligência do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000.
IV. Contrato de financiamento que contempla o comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual de juros atende às exigências de clareza transparência quanto à capitalização mensal de juros previstas nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Descabe cogitar de cumulação indevida de comissão de permanência na hipótese em que esse encargo financeiro não foi pactuado nem aplicado.
VI. Não há ilegalidade na cláusula contratual que prevê, para a hipótese de inadimplência, a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa.
VII. Demonstrada a contratação do financiamento bancário, cabe ao devedor provar pagamento ou contratação de seguro, na linha do que prescreve o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
VIII. Rejeitados os embargos monitórios, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil.
IX. Apelação desprovida.